Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-21.2020.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001374-21.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA CASSIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 607.901.883-76 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001374-21.2020.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Claudia Cassia dos Santos da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. MULTAS DE TRÂNSITO CONSIDERADAS INDEVIDAS. PERDA DE PONTOS QUE NÃO RESULTOU EM PREJUÍZO CONCRETO A AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

2. Conforme fundamentação da sentença: “
No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, a improcedência dos danos morais é a medida que se impõe
.”.

3. O simples fato da autora ter recebido duas infrações de trânsito de forma indevida, por si só, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral, ainda que tenha ocorrido a perda de 04 pontos em sua Carteira de Habilitação, pois a perda destes pontos não resultou em nenhum prejuízo concreto a autora.

4.
Ausente à prova de que a autora sofreu algum constrangimento relativo aos fatos narrados na inicial, uma vez que não houve ofensas aos atributos da personalidade, sendo que para o reconhecimento do dano moral, é necessária uma situação capaz de ofender os direitos da dignidade da pessoa humana.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos constantes na inicial, para
determinar a anulação das multas aplicadas
e narradas na inicial, bem como
condenar
o requerido a alterar da placa do veículo em questão e emitir novo Documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do veículo e baixar os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022